Tribunal: TJBA
Processo: 8001602-45.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001602-45.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Competência dos Juizados Especiais. Natureza relativa. Opção do autor. Extinção do feito por suposta incompetência absoluta da Justiça Comum. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência absoluta da Justiça Comum, por considerar que a matéria deveria tramitar perante os Juizados Especiais Cíveis. A autora sustenta que a escolha do rito ordinário, em detrimento do procedimento especial, é prerrogativa sua, diante da natureza relativa da competência dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em exame consiste em verificar se: i) é legítima a opção da parte autora por ajuizar a demanda na Justiça Comum, mesmo quando preenchidos os requisitos legais para o trâmite no Juizado Especial; e ii) se a extinção do processo sob fundamento de incompetência absoluta violou o princípio do devido processo legal, diante da natureza relativa da competência dos Juizados. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/1995, ao instituir os Juizados Especiais Cíveis, previu a possibilidade de processamento das causas de menor complexidade sob o rito especial, sendo a adoção deste procedimento faculdade do autor, conforme estabelece o art. 3º, 3º da referida norma. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é relativa, cabendo ao demandante a escolha entre o rito comum ou o especial, conforme seu interesse processual (AgInt no REsp 1837659/SP e RMS 61.604/RS). A extinção do feito, sob alegação de incompetência absoluta, revela-se indevida e passível de anulação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito na Justiça Comum, sob o rito ordinário. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo facultado ao autor ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.” “2. É vedada a extinção do processo com base em incompetência absoluta, quando a matéria envolve juízo de competência relativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §3º; CPC/2015, art. 64, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/02/2020, DJe 20/02/2020; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.